Tribunal: TJDFT
Processo: 0702229-69.2018.8.07.0007
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA E PROCESSO CIVIL. OFERTA DE ALIMENTOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO FIRMADA POR PESSOA NATURAL. AUSÊNCIA DE PROVA DA SUFICIÊNCIA FINANCEIRA. REJEIÇÃO. ALIMENTOS. FIXAÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. QUANTUM ADEQUADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA.

1. Embora a presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural não seja absoluta, admitindo prova em contrário, a suficiência financeira deve ser provada por quem alega o fato.

2. O valor arbitrado na origem, a título de alimentos devidos pelo genitor a seu filho menor, atende ao binômio necessidade-possibilidade e, além disso, revela-se adequado, se consideradas as peculiaridades do caso e as provas produzidas, não merecendo, portanto, ser reduzido ou majorado.

3. Inviável a aplicação da multa por litigância de má-fé, se ausente comportamento desleal da parte ou indício de abuso do direito de ação (art. 5o, inc. XXXV, da CF).

4. Apelações principal e adesiva conhecidas e não providas.